Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL ACERCA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NA RECONVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial da ação principal para (i) obrigar o apelado (réu/reconvinte) a se abster de realizar postagens em redes sociais com o nome e a imagem do apelante (autor/reconvindo) e (ii) condenar o apelado (réu/reconvinte) a pagar ao apelante (autor/reconvindo) R$ 10.000,00 (dez mil reais) como compensação pecuniária de danos morais, com acréscimo de juros e correção monetária. O pedido formulado na reconvenção foi julgado parcialmente procedente para condenar o apelante (autor/reconvindo) a pagar ao apelado (réu/reconvinte) R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais), com juros e correção monetária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o recolhimento do preparo foi comprovado, (ii) se o apelante (autor/reconvindo) tem legitimidade para ocupar o polo passivo da reconvenção e (ii) se o valor da condenação relativa aos danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovou o recolhimento do preparo, conforme o art. 1.007, caput, do CPC, razão pela qual a preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões deve ser rejeitada.
4. A tese de ilegitimidade passiva na reconvenção não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. A análise de questão inédita em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Diante da inovação recursal, o recurso não deve ser conhecido quanto ao ponto.
5. A sentença considerou que as publicações em rede social acerca de dívida existente entre as partes afetaram direitos da personalidade do apelante (autor/reconvindo), notadamente sua honra e sua imagem, o que não foi objeto de controvérsia recursal. O conjunto probatório demonstra não ter ocorrido repercussão grave nas esferas pessoal e profissional do apelante (autor/reconvindo), tendo em vista, sobretudo, o caráter temporário das postagens consideradas abusivas, com alcance e tempo de visibilidade reduzidos (stories). Por não existir circunstância capaz de justificar a majoração do valor da condenação atinente aos danos morais, a sentença deve ser mantida, à luz dos arts. 944 e 945 do CC e do critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.